Tribunal: TJMT
Processo: 0001439-67.2009.8.11.0028
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001439-67.2009.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[HUMBERTO NEGRETTI - CPF: 229.393.691-00 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOE ORTIZ ARANTES - CPF: 184.518.618-49 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GUIMARAES JOUAN JUNIOR - CPF: 855.010.261-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –

CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA – TERMO ADITIVO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE - AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO CÔNJUGE – OUTORGA UXÓRIA – ILEGITIMIDADE DA PARTE APELANTE – ART. 1.650, DO CÓDIGO CIVIL – PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL - VENCIMENTO DA ULTIMA PARCELA - INOCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A alegação de ausência de outorga uxória deve ser formalizada pelo cônjuge a quem cabia concedê-la, nos termos do artigo 1.650, do Código Civil.

2. O prazo prescricional para ajuizamento de ação monitória é de 05 (cinco) anos (art. 206, § 5o, I, do CC/2002), com inicio a partir do vencimento do título.

3. Sentença mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
HUMBERTO NEGRETTI
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, nos autos da Ação de Ação Monitória no 0001439-67.2009.811.0028, ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou parcialmente procedentes
“os embargos oferecidos pelo requerido, para reconhecer tão somente o percentual abusivo de juros remuneratórios, reduzindo-o para 12% ao ano, bem como para reconhecer o pedido formulado na inicial para constituir de pleno direito o título executivo judicial embasado na cédula de crédito rural que instruiu a inicial, no valor de R$29.434,63 (vinte e nove mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e sessenta e três centavos) com juros remuneratórios de 12% ao ano, correção monetária pelo INPC desde o vencimento do título e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação
”.

Em suas razões recursais, a parte Apelante relata que o vencimento da Cédula de Crédito rural emitida em 10/02/2002 e vencimento na mesma data teria sido aditada em 28/03/2006, com vencimento prorrogado para 30/11/2022.

Diz que esse aditamento consistiu em fiança prestada pelo devedor e sua ex-esposa.

Indica que sua ex-esposa não assinou a referida fiança, ao passo que considera o ato nulo, por se tratar de formalidade essencial.

Afiança que se deve considerar como data de vencimento a da emissão da Cédula de Crédito Rural, ou seja, 10/02/2002.

Revela que no ajuizamento da demanda em 19/05/2009, já havia transcorrido o lapso prescricional, isto sem contar a demora injustificada para citação do Apelante que ocorreu alguns anos depois da distribuição da lide em 07/03/2012.

Nesse desiderato, postula pelo conhecimento e provimento do recurso, para reconhecer a prescrição.

Sem contrarrazões, conforme certificado. [id. 121446461- pág. 07]

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,
que julgou parcialmente procedentes
“os embargo oferecidos pelo requerido, para reconhecer tão somente o percentual abusivo de juros remuneratórios, reduzindo-o para 12% ao ano, bem como para reconhecer o pedido formulado na inicial para constituir de pleno direito o título executivo judicial embasado na cédula de crédito rural que instruiu a inicial, no valor de R$29.434,63 (vinte e nove mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e sessenta e três centavos) com juros remuneratórios de 12% ao ano, correção monetária pelo INPC desde o vencimento do título e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação
”.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

A questão posta no recurso é simples e não demanda maiores elucubrações.

Em síntese, a parte Apelante defende a ocorrência da prescrição para ajuizamento da ação monitória, sob o argumento de que o termo aditivo de retificação (id. 121446456 – pág. 27 e 28) é nulo, por ausência de outorga de sua ex-cônjuge.

Ora, razão não assiste ao Apelante, mormente porque o art. 1.650, do Código Civil dispõe que
“a decretação de invalidade dos atos praticados sem outorga, sem consentimento, ou sem suprimento do juiz, só poderá ser demandada pelo cônjuge a quem cabia concedê-la, ou por seus herdeiros”.

Desse modo, a alegação de ausência de outorga uxória deve ser formalizada pelo cônjuge a quem cabia concedê-la, nos termos do artigo supracitado.

Logo, falta legitimidade à parte Apelante.

Nesse sentido, colha-se o posicionamento deste E. Tribunal de Justiça em situação análoga:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
CEDULA DE CREDITO RURAL PIGNORATÍCIA
E HIPOTECÁRIA – PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL - VENCIMENTO DA ULTIMA PARCELA -
OUTORGA UXORIA
–
DESNECESSIDADE
- NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FORO DE ELEIÇÃO – MANUTENÇÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O termo inicial da prescrição é a data correspondente ao vencimento da última parcela.
O artigo 1.650 do Código Civil estabelece que a decretação da invalidade dos atos praticados sem a outorga só poderá ser demandada pelo cônjuge a quem cabia concedê-la
. (...)

(TJ-MT 10129268120218110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 30/11/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2021) [destaquei]

Partindo dessas premissas, considerando que a ação monitória prescreve em 05 (cinco) anos (art. 206, §5o, I, do CC), bem como que o termo inicial da prescrição corresponde ao vencimento da última parcela, que no presente caso corresponde a data de 30/11/2022, não há se falar em prescrição.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022